Tribunal: TJSP
Processo: 1117046-47.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Demanda versando sobre despesas médico-hospitalares. Sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória. Recurso da ré/embargante.
1. Ausência de nulidade processual. Substituição do polo passivo para inclusão da filha e herdeira única da paciente, diante da comprovação do seu falecimento e da finalização do inventário – anteriormente ao

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Demanda versando sobre despesas médico-hospitalares. Sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória. Recurso da ré/embargante.
1. Ausência de nulidade processual. Substituição do polo passivo para inclusão da filha e herdeira única da paciente, diante da comprovação do seu falecimento e da finalização do inventário – anteriormente ao ajuizamento da ação – , a qual foi citada e apresentou peça de defesa que foi recebida como embargos monitórios, pelos quais a petição inicial restou especificamente impugnada, não se denotando a ocorrência de cerceamento de defesa.
2. Incapacidade ou vício de consentimento não caracterizados. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação. Não demonstrado que, quando da internação da genitora da embargante, a paciente estivesse acometida por incapacidade, confusão mental ou tenha sofrido pressão extraordinária que a levasse a assinar o contrato acometida por estado de perigo ou vício de consentimento.
3. Negativa de cobertura pelo plano de saúde. Ausência de possibilidade de discussão, nesta demanda, quanto à negativa de cobertura do tratamento hospitalar pelo plano de saúde contratado pela paciente, o qual sequer integra a demanda, havendo a possibilidade de a embargante promover ação autônoma contra tal operadora.
4. Excesso de cobrança não demonstrado. Pela natureza dos serviços prestados, tendentes ao restabelecimento da saúde humana (evento futuro e incerto), não haveria como se prever o valor das despesas no ato da contratação, sendo a prestação exigida condizente com o tratamento médico disponibilizado à paciente. Parte ré que não se desincumbiu do ônus de declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 702, § 2o, do CPC).
5. Sentença mantida. Recurso desprovido.